Tribunal: TJDFT
Processo: 0712998-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712998-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: DAVID NEVES DIB D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco Volkswagen S.A. em face da decisão (ID 59529292 do processo de origem) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de David Neves Dib, facultou ao Agravante desistir da ação ou oferecer emenda à inicial. Apesar de considerar-se incompetente para o julgamento do feito, o MM. Juiz a quo não declinou da competência para nenhum órgão jurisdicional, tendo apenas facultado ao autor a desistência da ação e posterior ajuizamento no juízo competente. Ao final, determinou a emenda à inicial, caso persistisse interesse no prosseguimento do feito. É o relatório. Decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira de admissibilidade, pois, conforme se infere dos autos, a manifestação proferida pelo d. Juízo a quo não tem conteúdo decisório. Trata-se de um despacho (ID 51708141 na origem), não sujeito à recurso (art. 1.001 do CPC/15) Destaque-se ser esse o entendimento da eg. 8a Turma Cível quanto à determinação de emenda à inicial: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. PROVA. INEXISTÊNCIA. EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. A determinação de emenda à inicial não configura hipótese de cabimento de recurso de agravo de instrumento, pois desprovida de conteúdo decisório. O arresto é um tipo de tutela de urgência apta a prevenir o perecimento da coisa. Para a concessão da medida é fundamental a existência de elementos probatórios que demonstrem, de forma inequívoca, a intenção do devedor de se desfazer de seus bens, a ponto de se tornar insolvente e frustrar futura execução. Recurso desprovido.” (Acórdão 1211660, 07138140820198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA. PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O despacho que determina emenda à petição inicial tem caráter meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, §2o, 321 e 1.015, todos do CPC. 2. Nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for deferida ou indeferida. 3. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento não conhecido.” (Acórdão 1231012, 07041086420198079000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se que a questão poderá ser apreciada pela instância recursal em sede de apelação, se confirmado o indeferimento da inicial. Mas tal possibilidade não autoriza o conhecimento de recurso sem a observância dos requisitos de admissibilidade. Assim, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator